Tribunal: TJDFT
Processo: 0032772-34.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (CPC, artigo 489, § 1o, IV). CAUSA NÃO SUFICIENTEMENTE MADURA (CPC, artigo 1.013, § 3o, II). NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS. IMPOSITIVA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA MELHOR INSTRUÇÃO.
I. Recurso interposto pela parte requerente contra a sentença de improcedência do pedido: reajuste remuneratório fora concedido sem que houvesse o necessário preenchimento do requisito fixado na tese de repercussão geral (Tema n. 864).
II. O ora recorrente (técnico administrativo da Secretaria de Saúde do DF) aduz que houve erro material na análise do presente feito, tendo em vista que, em sede inicial, a causa de pedir se resume à concessão da revisão geral anual de 6,83% decorrente da edição da Lei no. 3.172/03. Observa-se, no documento de id. 12082744, que a petição inicial não trata, portanto, dos reajustes concedidos por meio de legislação específica, mas da revisão geral anual prevista na Lei no. 3.172/03.
III. Com efeito, há um descompasso entre aquilo que se postulou na origem (concessão da revisão geral anual de 6,83% decorrente da edição da Lei 3.172/03), e o que foi decidido com base na tese de repercussão geral (Tema n. 864).
IV. Por conseguinte, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC, art. 489, IV).
V. Acolhida, pois, a preliminar de nulidade, bem como o pedido recursal de retorno dos autos à origem para proferimento de nova sentença, nos limites propostos pela parte autora, inclusive para viabilizar, se for o caso, a melhor instrução do processo, notadamente no que refere à específica carreira do recorrente (aspecto não totalmente esclarecido).
VI. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de nulidade. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento, nos termos do supracitado item V da ementa.